Tribunal: TJMT
Processo: 0004763-31.2017.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Vistos etc
A apelada Monsanto pugna pela expedição de Alvará Judicial em seu favor, para levantamento dos valores de R$ 300.842,16 (trezentos mil, oitocentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), informado às fls. 92, e R$ 254.080,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e oitenta reais), informado às fls. 1049.
Todavia, mesmo considerando a revogação da tutela anteriormente concedida em Primeiro Grau, a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação e o precedente do STJ trazido pela apelada, entendo, neste momento, que se faz necessária a apreciação do pedido no momento do julgamento do recurso de apelação, até porque, caso provido o recurso, o levantamento precoce poderá acarretar prejuízos aos apelantes.
Sendo assim, indefiro o pedido de expedição de Alvará requerido pela apelada.
Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos os autos.
Cuiabá, 24 de março de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora